Tribunal: STF
Processo: ARE 1408880
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.



    I – CITAÇÃO VIA CORREIOS. AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE E ASSINADO POR TERCEIRO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO DA PARTE REQUERIDA. Nos termos do artigo 248, parágrafo 4º, do CPC, é válida a entrega de mandado de citação a terceiro responsável pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios. Na espécie, a parte Requerida/Apelante foi citada no seu endereço residencial, via Aviso de Recebimento - A.R., o qual foi recebido e assinado por terceira pessoa.



    II – VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA. Devem os embargos monitórios serem opostos dentro de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data da juntada aos autos do mandado de pagamento, nos termos dos artigos 701 e 702, do Código de Processo Civil de 2015. Inobservado o critério legal, e atendida a determinação disposta no artigo 248, § 4º, do CPC, válido o ato citatório e intempestivos os embargos monitórios.



    III – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. REJEITADA. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover a citação no prazo e na forma da lei processual e, sendo válida a citação, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (artigos 202, inciso I do Código Civil e 219, § 1º do CPC de 1973). Atendida a exegese legal, não há se falar em prescrição da pretensão monitória.



    IV – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. Os documentos apresentados pelo apelado/credor, acompanhados de contrato entabulado entre as partes e demonstrativo de débito com planilha atualizada do débito constituem prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC, hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.



    V – EXCESSO DE COBRANÇA NO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. NÃO DEMONSTRADO PELO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA PELO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. Cabia ao apelante o ônus de demonstrar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do embargado, no caso, através de documentos acerca do alegado excesso arbitrado no valor da cobrança levada a efeito no procedimento monitório em curso. Não atendido o ônus processual advindo da exegese legal disposta no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença objurgada.



    VI – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO. CONVERSÃO DO MANDADO LIMINAR EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Seja pela intempestividade dos embargos monitórios (CPC, art. 701, § 2º), ou pela insuficiência de provas a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (CPC, art. 373, II), o mandado liminar de ordem de pagamento monitório há de ser convertido em título executivo judicial (CPC, art. 702, § 8º), por demonstrado fato constitutivo do direito alegado pelo credor (CPC, art. 373, I).



    VII – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. Desprovido o apelo, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, ao teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    VIII – SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso XXXV; e 37, caput, incisos I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente